Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-80.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RUAN RAFAEL DE OLIVEIRA MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo circunstanciado e latrocínio tentado imputados aos apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 3. Incabível falar em desclassificação do latrocínio tentado para exercício arbitrário das próprias razões ou roubo majorado, quando demonstrado o animus necandi. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Constatado descompasso entre as reprimendas, impõe-se a redução. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, 386, inciso VII, e 564, incisos III, alínea “m”, e IV, todos do Código de Processo Penal, 157, §3o, inciso II, do Código Penal e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de tentativa de latrocínio, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes produzidas em juízo para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156, 386, inciso VII, e 564, incisos III, alínea “m”, e IV, todos do Código de Processo Penal, 157, §3o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024